Tribunal: TJMT
Processo: 1040272-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040272-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 284.107.341-68 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040272-27.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elizete de Almeida dos Santos

Recorrido(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de contrato válido, venda casada, vício de consentimento ao realizar o contrato, pois, a autora idosa, teria sido induzida a realizar referida contratação, configurando abuso de direito.

2. O caso concreto se refere a contratação valida do valor de R$ 25.379,00 e o contrato realizado, no mesmo dia, que a autora não reconhece no valor de R$ 366,00 sobre seu 13o salário.

3. Cumpre ressaltar que na petição inicial a autora afirma que o primeiro contrato foi firmado PRESENCIALMENTE dentro da agência e que após confirmar sua senha para a contratação, a atendente da instituição lhe pediu para que digitasse a senha novamente, mas não imaginava que se tratava da contratação de um segundo empréstimo. Logo, a discussão quanto a existência ou não de um contrato é irrelevante, visto que confessado pela autora a contratação dos dois empréstimos presencialmente na agência, sendo a controvérsia, na realidade, em relação a existência ou não de vício de consentimento.

4. Inicialmente é importante registrar que o que foi decidido nos autos n. 1007333-91.2023.8.11.0003 não induz, necessariamente, a procedência deste caso, visto que a situação fática é diversa.

5. Quanto a alegação de venda casada, o fato de dois contratos terem sido realizados no mesmo dia, por si só, não configura prática abusiva, sendo necessário a prova de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto/serviço à compra de outro, ou impõe a contratação de serviços adicionais que o consumidor não deseja ou não solicitou.

6. No caso concreto, conforme os extratos apresentados pela autora, no mesmo dia 25/04/2022, houve o depósito da quantia de R$ 25.379,00, como também o depósito da quantia, em tese, indesejada de R$ 366,00. No entanto, não foram produzidas quaisquer provas de que, após constatar o depósito de valor não solicitado em sua conta, a autora tenha procurado a instituição financeira para reclamar ou devolver o montante. INCLUSIVE NÃO HOUVE SEQUER A SOLICITAÇÃO DO DEPOSITO JUDICIAL DA QUANTIA. Além disso, não houve registro de boletim de ocorrência, não houve intenção de depoimento da funcionária do banco que, supostamente, induziu a erro, enfim, a autora não demonstrou por qualquer meio de prova o vício de consentimento alegado.

7. Ainda que se diga que a autora é idosa e vulnerável, ainda assim, é seu o ônus de produzir provas da conduta abusiva do banco, o que nesse caso, não foi realizado.

8. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024